Tribunal: TJMT
Processo: 1018971-62.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018971-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CONRADO HEITOR DE MENDONCA - CPF: 620.140.646-87 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. FATOS NOVOS SUPERVENIENTES. APLICAÇÃO DO ART. 873, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição da avaliação judicial previamente homologada, formulado após a apresentação de novo laudo técnico pelo exequente, indicando inconsistências relevantes na avaliação original.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em (i) verificar se é juridicamente viável a substituição do laudo de avaliação judicial, já homologado, em virtude de fatos novos supervenientes, e (ii) aferir se a preclusão consumativa impede a rediscussão da matéria avaliatória na fase executiva.

III. Razões de decidir

A superveniência de elementos técnicos relevantes e não cognoscíveis anteriormente – tais como sobreposição de áreas, inclusão de benfeitorias de terceiros e omissão de embargos ambientais – compromete a idoneidade da avaliação e justifica sua substituição com fundamento no art. 873, II, do CPC. A preclusão não se aplica de forma absoluta quando demonstrado que os fatos supervenientes, por sua gravidade, afetam a validade e eficácia do ato judicial homologatório..

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A superveniência de fatos novos que ensejam fundada dúvida sobre o valor da avaliação judicial autoriza sua substituição, nos termos do art. 873, II, do CPC, afastando-se a preclusão consumativa quando tais fatos forem relevantes e não cognoscíveis à época da homologação”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Banco do Brasil,
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução de título extrajudicial, proposta em face de
Conrado Heitor de Mendonça
, que indeferiu o pedido de impugnação do laudo de avaliação judicial previamente homologado e determinou o prosseguimento da hasta pública.

A agravante sustenta, em apertada síntese, a existência de
fatos novos supervenientes
que comprometem a validade e a precisão da avaliação homologada. Apresenta, para tanto,
laudo técnico complementar (Laudo CBA 2025/016)
no qual se constata: (i) sobreposição de aproximadamente 296 hectares das áreas constantes nas matrículas penhoradas; (ii) inclusão de benfeitorias de propriedade de terceiro estranho à lide; (iii) ausência de avaliação individualizada da área remanescente, e (iv) existência de embargos ambientais incidentes sobre o imóvel.

Aduz que tais elementos não eram de seu conhecimento quando da homologação do laudo, e que, se conhecidos previamente, poderiam conduzir o juízo a conclusão diversa.

Forte em tais argumentos, requer
o cancelamento do leilão já designado.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de ID n. 293019870.

Informações coligidas pela juíza
a quo
no ID n. 293243895.

Certificado decurso do prazo sem contraminuta pelo agravado.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
execução de título extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil contra Conrado Heitor Mendonça, visando à satisfação de crédito no valor de R$ 64.766,82, lastreado em Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00312-4.

No curso da execução, foram penhorados dois imóveis rurais localizados no município de Poconé, cujas descrições constam nas matrículas nº 2.343 e nº 8.324 do Cartório do 1º Ofício daquela Comarca.

Foi realizada avaliação pericial dos bens, tendo o laudo inicial fixado o valor total de mercado em R$ 6.265.000,00. O Banco do Brasil anuiu à avaliação e requereu a designação de leilão. A magistrada de primeiro grau, então, homologou o laudo pericial e deferiu o prosseguimento da alienação judicial.

Contudo, em momento posterior, o próprio exequente apresentou manifestação de discordância em relação ao laudo pericial, instruída com novo Laudo Técnico de Avaliação (Laudo CBA 2025/016), no qual aponta a existência de fatos novos, tais como: (i) sobreposição de áreas; (ii) existência de benfeitorias pertencentes a terceiro; (iii) ausência de avaliação individualizada da área remanescente; e (iv) embargos ambientais incidentes sobre a área. Diante disso, requereu o cancelamento do leilão já designado.

O pedido foi indeferido pela magistrada
a quo
, sob o fundamento da preclusão consumativa, em razão da homologação do laudo pericial sem impugnação tempestiva.

Em face dessa decisão, a parte agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A controvérsia jurídica devolvida à apreciação desta Câmara gravita em torno da possibilidade ou não de rediscussão da avaliação judicial após sua homologação, à luz da alegação de superveniência de fatos novos e elementos técnicos relevantes, que, segundo a instituição bancaria, ora agravante, comprometem a validade e fidedignidade do laudo anteriormente acolhido pelo juízo de origem.

Conforme se extrai dos autos, foi homologado o laudo pericial de avaliação dos imóveis penhorados, descritos nas matrículas nº 2.343 e nº 8.324 do Cartório do 1º Ofício de Poconé, atribuindo-se-lhes o valor total de R$ 6.265.000,00 (seis milhões, duzentos e sessenta e cinco mil reais), conforme consta do Id nº 175243430. Naquele momento processual, a parte exequente, ora agravante,
expressamente anuiu com o referido laudo
, requerendo inclusive o prosseguimento da alienação em hasta pública.

Ocorre que, em momento posterior, a parte agravante apresentou
novo Laudo Técnico de Avaliação Complementar (Laudo CBA 2025/016)
, elaborado por engenheiro habilitado, que trouxe à lume
inconsistências substanciais e fundadas dúvidas quanto à idoneidade e precisão da avaliação judicial homologada
. Destacam-se os seguintes pontos: (i)
sobreposição de áreas
entre os imóveis descritos nas matrículas penhoradas, totalizando aproximadamente 296 hectares, o que implica redução significativa da área efetivamente penhorada; (ii)
ausência de avaliação individualizada
da área remanescente de aproximadamente 188,69 hectares; (iii)
inclusão indevida de benfeitorias pertencentes a terceiro (Sr. Sidnei Costa)
, atual possuidor da área avaliada; (iv)
existência de embargos ambientais estaduais
incidentes sobre a área, não considerados no laudo pericial, o que pode limitar a destinação econômica da propriedade.

Esses dados, conforme exposto na decisão monocrática que ora se submete ao colegiado, por sua gravidade e materialidade,
ensejam a aplicação direta e imediata do artigo 873, inciso II, do Código de Processo Civil
, que assim dispõe:

“
Art. 873.

A avaliação poderá ser substituída:

(...)

II – quando ocorrer fundada dúvida sobre o seu valor
.”

No caso em pauta, o novo laudo técnico apresenta elementos concretos e objetivos que ensejam tal fundada dúvida, a saber: a imprecisão quanto à delimitação da área objeto da penhora, a existência de benfeitorias que não integram o patrimônio do executado e restrições ambientais incidentes sobre o imóvel. Tais fatores, se não apurados com o devido rigor técnico, podem ensejar uma alienação judicial por preço
injustamente majorado
, ensejando vício insanável e futura anulação da hasta pública, em prejuízo de todas as partes envolvidas e do próprio arrematante.

A jurisprudência é firme no sentido de admitir a substituição da avaliação judicial quando
surjam elementos técnicos idôneos que revelem dúvida razoável quanto ao valor atribuído ao bem penhorado
, especialmente se tais dúvidas decorrem de vícios graves, como a incorporação de áreas ou benfeitorias alheias, ausência de delimitação correta da área expropriável ou omissão de restrições legais incidentes sobre o bem.

Neste ponto, é de se destacar que,
embora inicialmente o agravante tenha anuído com a avaliação
, os vícios revelados pelo novo laudo técnico
não eram cognoscíveis à época da homologação
, tratando-se, pois, de
fatos supervenientes de alta relevância
, o que justifica o afastamento da preclusão temporal processual, em observância aos princípios da
verdade real, efetividade processual, devido processo legal substancial e segurança jurídica
.

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. PRESENÇA DE CUNHO DECISÓRIO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)2. Para fins de aferir-se o cabimento de agravo de instrumento, independentemente do nome do provimento jurisdicional agravado, basta que este possua conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo à parte .

3. No caso, a decisão agravada tem manifesto conteúdo decisório, com repercussão, inclusive, econômica sobre a parte, ao indeferir o pedido de tutela de urgência incidental para prestação de alimentos provisórios. 4.
"As tutelas de urgência podem ser deferidas ou indeferidas a qualquer tempo, desde que o julgador se convença da verossimilhança das alegações da parte e estejam presentes os requisitos, inexistindo, desse modo, preclusão para requerer a medida, ante a superveniência de fatos novos, o que ocorreu
" . Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
”( AgInt no AREsp n. 2.120.207/RJ, Rel. Min.

Raul Araújo, 4ª Turma, J. 13/2/2023 – negritei)

Na mesma direção, cito precedente desta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FRAUDE À EXECUÇÃO. COISA JULGADA FORMAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FATOS SUPERVENIENTES. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE
. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se decisão anterior que afastou a fraude à execução produziu coisa julgada material ou apenas formal; (ii)
estabelecer se a superveniência de fatos novos autoriza a reabertura do incidente de fraude à execução quanto ao imóvel de matrícula nº 17.057
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

4. A superveniência de elementos fáticos relevantes, como a confissão de insolvência do devedor e a alienação de seu único bem remanescente à companheira, configura fato novo que permite a reabertura do incidente de fraude à execução. 5. A jurisprudência do STJ dispensa a averbação premonitória para o reconhecimento da fraude à execução quando a alienação ocorre entre familiares em contexto de esvaziamento patrimonial, sendo presumida a má-fé do devedor. 6. A matéria relativa à fraude à execução é de ordem pública, insuscetível de preclusão temporal, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, desde que amparada por fatos novos. 7.
Diante da demonstração de fatos supervenientes aptos a reconfigurar o quadro fático-probatório, é legítima a reformulação da decisão anterior, com a determinação de processamento regular do incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. A
decisão interlocutória que afasta o reconhecimento de fraude à execução produz apenas coisa julgada formal, sendo passível de reanálise diante de fatos supervenientes. 2
.
A superveniência de prova de insolvência do devedor e alienação patrimonial em benefício de familiares autoriza a reabertura do incidente de fraude à execuçã
o. (...).

”(RED n. 1015811-29.2025.8.11.0000, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, J.

07.08.25 -

negritei)

Ademais, a manutenção do leilão judicial, sem o prévio saneamento dessas inconsistências técnicas relevantes,
acarreta risco de dano irreversível às partes e ao arrematante
.

Conclui-se, portanto, pela plena
ratificação dos fundamentos da decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ao agravo
, suspendendo a realização da hasta pública e determinando o reexame da avaliação judicial nos moldes legais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025